Tribunal: TJBA
Processo: 8002189-10.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002189-10.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: IAN DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRIDO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/2006, E NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DA JUSTA CAUSA, POR CONSIDERAR TER HAVIDO, DE FORMA CLARA, INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PEDINDO O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO MANEJADO, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA JUSTA CAUSA DELITIVA. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO DE PROTRAI NO TEMPO. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA INGRESSAR NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, EM FACE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRIDO, NO MÉRITO, PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002189-10.2022.8.05.0103, em que figuram, como recorrente, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como recorrido, IAN DAS NEVES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada pelo Recorrido, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto para receber a Denúncia oferecida, determinando o prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator.